Tribunal: CARF
Processo: 14041.001075/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera irresignação.
Devem ser acolhidos embargos que identificam vícios do Acórdão de recurso Voluntário, para que seja retificado e sanados retificados.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL.
Devem ser acolhidos os embargos inominados para sanar e corrigir vícios de erro material, em que ficou faltando elementos harmônicos com o ementa, dispositivo, voto e conclusão.
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 99. DEFERIMENTO.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O pagamento, como se denota dos comprovantes juntados pela Contribuinte, demonstra viabilidade de aplicação do Art. 150, §4o do CTN. Posto que houve a comprovação do recolhimento ainda que parcial dessas verbas. Levando-se em que o lançamento diz respeito às competências de 01/01/1997 a 28/02/2007, consolidado em 25/10/2007, opera-se a decadência em todos os lançamentos contendo competências de 01/1997 a 10/2002.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi regularmente cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de infração correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações trazidas pela contribuinte que ensejasse a nulidade do auto de infração.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de pedido de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972. As realizações de diligência só têm razão de ser quando há questão de fato ou de prova a ser elucidada, a critério da autoridade administrativa que realiza o julgamento do processo.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária. Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. REMUNERAÇÃO. INCENTIVE HOUSE. O valor pago pela empresa ao segurado por intermédio de programa de incentivo administrado, programa INCENTIVE HOUSE, constitui-se remuneração pelo trabalho, portanto, é fato gerador de contribuição previdenciária. Estando a verba no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não haver tributação sobre ela é necessário haver previsão legal nesse sentido.
HABITUALIDADE.
O pagamento efetuado em pecúnia independe de ter sido de forma habitual ou eventual para que esta verba integre a remuneração do segurado. Os termos habitual e eventual estão ligados ao lapso temporal. O aspecto temporal de incidência das contribuições previdenciárias é mensal. Assim, se no decorrer do mês houve prestação de serviço remunerada, são devidas as contribuições e a base de cálculo será o montante devido ao segurado.
VALORES DESPENDIDOS COM EVENTO CORPORATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA.
A Contribuinte comprovou que as Notas Fiscais de n. 122151 A3; 122152-A3; 122153-A3;122154-A3 E 124617-A3 foram dispêndios efetuados para a realização de evento corporativo, sendo juntada toda a documentação que comprova o que alega, o que não integra salário-de-contribuição, sendo indevida a incidência da Contribuição Previdenciária sobre tais valores. Pedido deferido neste aspecto.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. BASE DE CÁLCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A remuneração paga a contribuinte individual não integra a base de cálculo das contribuições da empresa devidas a outras entidades ou fundos. Indevido o lançamento dos valores recebidos por terceiros não empregados funcionários da Contribuinte, visto que são empregados das empresas Softway, Malta, Services, Credit One, Palmas, Contax e Centrosul.
Recurso Voluntário provido em parte.
Crédito Exonerado em parte.
Embargos de Declaração Acolhido em Parte.

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001075/2007-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.780 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
Devem ser acolhidos embargos que identificam vícios do Acórdão de recurso
Voluntário, para que seja retificado e sanados retificados.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL.
Devem ser acolhidos os embargos inominados para sanar e corrigir vícios de
erro material, em que ficou faltando elementos harmônicos com o ementa,
dispositivo, voto e conclusão.
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 99. DEFERIMENTO.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O pagamento, como se denota dos comprovantes juntados pela Contribuinte,
demonstra viabilidade de aplicação do Art. 150, §4o do CTN. Posto que houve a
comprovação do recolhimento ainda que parcial dessas verbas. Levando-se em que
o lançamento diz respeito às competências de 01/01/1997 a 28/02/2007,
consolidado em 25/10/2007, opera-se a decadência em todos os lançamentos
contendo competências de 01/1997 a 10/2002.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001075/2007-11
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

foi regularmente cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por
cerceamento ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto
de infração correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações trazidas
pela contribuinte que ensejasse a nulidade do auto de infração.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE
DEFESA.
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de pedido de
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972. As realizações de
diligência só têm razão de ser quando há questão de fato ou de prova a ser
elucidada, a critério da autoridade administrativa que realiza o julgamento do
processo.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária. Uma
vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não
haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos
princípios da legalidade e da isonomia.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. REMUNERAÇÃO. INCENTIVE HOUSE. O
valor pago pela empresa ao segurado por intermédio de programa de incentivo
administrado, programa INCENTIVE HOUSE, constitui-se remuneração pelo
trabalho, portanto, é fato gerador de contribuição previdenciária. Estando a verba
no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não haver
tributação sobre ela é necessário haver previsão legal nesse sentido.
HABITUALIDADE.
O pagamento efetuado em pecúnia independe de ter sido de forma habitual ou
eventual para que esta verba integre a remuneração do segurado. Os termos
habitual e eventual estão ligados ao lapso temporal. O aspecto temporal de
incidência das contribuições previdenciárias é mensal. Assim, se no decorrer do
mês houve prestação de serviço remunerada, são devidas as contribuições e a base
de cálculo será o montante devido ao segurado.
VALORES
DESPENDIDOS
COM
EVENTO
CORPORATIVOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
A Contribuinte comprovou que as Notas Fiscais de n. 122151 A3; 122152-A3;
122153-A3;122154-A3 E 124617-A3 foram dispêndios efetuados para a realização
de evento corporativo, sendo juntada toda a documentação que comprova o que
alega, o que não integra salário-de-contribuição, sendo indevida a incidência da
Contribuição Previdenciária sobre tais valores. Pedido deferido neste aspecto.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
BASE DE CÁLCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

A remuneração paga a contribuinte individual não integra a base de cálculo das
contribuições da empresa devidas a outras entidades ou fundos. Indevido o
lançamento dos valores recebidos por terceiros não empregados funcionários da
Contribuinte, visto que são empregados das empresas Softway, Malta, Services,
Credit One, Palmas, Contax e Centrosul.
Recurso Voluntário provido em parte.
Crédito Exonerado em parte.
Embargos de Declaração Acolhido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, rerratificando o Acórdão no 2301-006.839, de 15 de
janeiro de 2020, para excluir da conclusão, da ementa e do dispositivo as referências à aplicação
da Súmula Carf no 119.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Inicialmente, cumpre destacar que foram opostos dois embargos de declaração.
Os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, encontra-se nas e-fls.
1.201/1.204, em face do Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-005.438, de 15 de janeiro de
2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, da 2a Seção de Julgamento, do qual foi
dado parcial provimento ao Recurso, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SUMULA CARF 99. DEFERIMENTO.
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4o, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
O pagamento, como se denota dos comprovantes juntados pela Contribuinte, demonstra
viabilidade de aplicação do Art. 150, §4° do CTN. Posto que houve a comprovação do
recolhimento ainda que parcial dessas verbas. Levando-se em que o lançamento diz
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

respeito às competências de 01/01/1997 a 28/02/2007, consolidado em 25/10/2007,
opera-se a decadência em todos os lançamentos contendo competências de 01/1997 a
10/2002.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi
regularmente cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento
ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de infração
correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações trazidas pela contribuinte
que ensejasse a nulidade do auto de infração.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de pedido de
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972. As realizações de
diligência só têm razão de ser quando há questão de fato ou de prova a ser elucidada, a
critério da autoridade administrativa que realiza o julgamento do processo.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo,
cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária. Uma vez estando no
campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não haver incidência é
mister previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e
da isonomia.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. REMUNERAÇÃO. INCENTIVE HOUSE. O valor
pago pela empresa ao segurado por intermédio de programa de incentivo administrado,
programa INCENTIVE HOUSE, constitui-se remuneração pelo trabalho, portanto, é
fato gerador de contribuição previdenciária. Estando a verba no campo de incidência
das contribuições previdenciárias, para não haver tributação sobre ela é necessário haver
previsão legal nesse sentido.
HABITUALIDADE.
O pagamento efetuado em pecúnia independe de ter sido de forma habitual ou eventual
para que esta verba integre a remuneração do segurado. Os termos habitual e eventual
estão ligados ao lapso temporal. O aspecto temporal de incidência das contribuições
previdenciárias é mensal. Assim, se no decorrer do mês houve prestação de serviço
remunerada, são devidas as contribuições e a base de cálculo será o montante devido ao
segurado.
VALORES DESPENDIDOS COM EVENTO CORPORATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA.
A Contribuinte comprovou que as Notas Fiscais de n. 122151 A3; 122152-A3; 122153-
A3;122154-A3 E 124617-A3 foram dispêndios efetuados para a realização de evento
corporativo, sendo juntada toda a documentação que comprova o que alega, o que não
integra salário-de-contribuição, sendo indevida a incidência da Contribuição
Previdenciária sobre tais valores. Pedido deferido neste aspecto.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. BASE
DE CÁLCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A remuneração paga a contribuinte individual não integra a base de cálculo das
contribuições da empresa devidas a outras entidades ou fundos. Indevido o lançamento
dos valores recebidos por terceiros não empregados funcionários da Contribuinte, visto
que são empregados das empresas Softway, Malta, Services, Credit One, Palmas,
Contax e Centrosul.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PENALIDADE GFIP OMISSÕES INCORREÇÕES
RETRO ATIVIDADE BENIGNA.
Súmula CARF n° 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
A Fazenda Nacional alega que houve vício de contradição na aplicação da súmula
CARF no 119, que diz respeito à multa mais benéfica, já que não consta a fundamentação do
conteúdo no corpo do Acórdão, mas está inserido na ementa, conclusão e dispositivo.
Já os embargos opostos pela Contribuinte encontram-se nas e-fls. 1.214/ 1.217, e
apontam vícios de: contradição na decadência reconhecida; e obscuridade/omissão sobre a
aplicabilidade da penalidade mais benigna, sendo esse último sendo o mesmo tema apresentado
pela Fazenda Nacional.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Conforme despacho de admissibilidade os embargos apresentados são
tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis
os seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto 53 sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Nesse sentido, o referido instrumento serve exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando,
inclusive, o princípio do devido processo legal e entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa o entendimento do colegiado julgador.
DA APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA
Segundo a Embargante FAZENDA NACIONAL o Acórdão teria incorrido em
contradição, já que a matéria sobre a multa mais benéfica, teria sido aplicada nos termos da
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

Sumula CARF n- 119, teria constado apenas na ementa do Acórdão, mas não foi transcrita em
nenhuma parte do voto, sendo apresentada novamente na conclusão do voto. Com isso faltou a
devida fundamentação.
Por outro lado a embargante OI S/A – em recuperação judicial alega que ocorreu
obscuridade, ou até mesmo, omissão, no ponto em que trata sobre a aplicabilidade da penalidade
mais benigna, na medida em que, embora tenha citado na ementa e na parte dispositiva o
disposto na Súmula 119/CARF, deixou de mencionar a sistemática de cálculo e, principalmente,
a necessidade de se promover o cálculo em conjunto com o processo correlato (PAF no
14041.001077/2007-18), o que, certamente, poderá gerar dúvidas no momento do cumprimento
da de decisão.
Alega ainda o seguinte:
“(...)
Rememora-se que o caso sob análise se refere a NFLD no 37.111.756-9 que tem como
objeto a constituição e cobrança de contribuição previdenciária e multa fixada com
fundamento no art. 35, II, alínea “b”, da Lei no 8.212/911 (revogado pela Lei no
11.941/2009), e que em paralelo Autoridade Fiscal lavrou o DEBCAD no 37.134.860-9
para aplicação da multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212/912
(também revogado pela Lei no 11.941/2009), discutida no âmbito do PAF no
14041.001077/2007-18.
Em paralelo, a Autoridade Fiscal lavrou o DEBCAD no 37.134.860-9 para aplicação da
multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212/912 (também revogado pela
Lei no 11.941/2009), discutida no âmbito do PAF no 14041.001077/2007-18.
Tendo ambas as multas sido revogadas pela Lei no 11.941/2009, prevalecendo o
comando do artigo 35-A da Lei no 8.212/913 e, por consectário lógico, a aplicação da
multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996, necessário consignar
expressamente no v. acórdão que o cálculo da multa mais benigna deve considerar
também a penalidade aplicada no processo correlato (PAF no 14041.001077/2007-18),
nos termos da Súmula 119/CARF.
Não é outro o caso dos autos, Senhores Julgadores, visto que a soma das penalidades
(multas em cobrança nos PAFs no 14041.001075/2007-11 e 14041.001077/2007-18)
supera, em muito, o percentual da multa de ofício de 75%.
Ressalta-se, por fim, que, por força do caráter vinculante da Súmula 119/CARF
(Portaria ME no 129/2019), a matéria pode ser apreciada, inclusive, de ofício, nos casos
em que tenham sido aplicadas, concomitantemente, multas por descumprimento de
obrigação principal e descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração,
“associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores
à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de
2009”.
Nesse sentido, assistem razão as embargantes, já que não houve no Acórdão de
Recurso Voluntário a devida fundamentação para aplicação da já revogada Súmula CARF 119,
constando na ementa e na conclusão do voto a determinação para aplicar a referida Súmula.
Também foi citado no dispositivo do Acórdão, conforme transcrição:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares,
reconhecer a decadência até o período de 09/2002 (inclusive) e dar parcial provimento
ao recurso para excluir do lançamento os valores pagos na realização de eventos e os
valores pagos a pessoas físicas que não eram empregadas da recorrente e aplicar a multa
mais benéfica, nos termos da Súmula Carf no 119”.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

Ocorre que, a discussão sequer deveria ter ocorrido, já que a matéria não foi
objeto de recurso e, portanto, deve ser integralmente retirada a retroatividade da multa mais
benéfica, tendo em vista a preclusão sobre o referido tema.
Com isso, deve ser retirado do Acórdão de Recurso voluntário todo o tema
relativo sobre a Súmula CARF n.o 119, em especial da conclusão, ementa e dispositivo.
DO VÍCIO IDENTIFICADO QUANTO À DECADÊNCIA
O segundo vício alegado pela contribuinte embargante, diz respeito à decadência
acolhida pelo Colegiado, nos seguintes termos:
(...) conforme se extrai da fundamentação do voto condutor do acórdão e da
ementa, foi reconhecida a decadência dos períodos de 01/01/1997 até 10/2002.
Confira-se:
Voto (fl. 1189):
Levando-se em que o lançamento diz respeito às competências de 01/01/1997 a
28/02/2007, consolidado em 25/10/2007, opera-se a decadência em todos os
lançamentos contendo competências de 01/1997 a 10/2002.
Ementa:
O pagamento, como se denota dos comprovantes juntados pela Contribuinte,
demonstra viabilidade de aplicação do Art. 150, §4o do CTN. Posto que houve a
comprovação do recolhimento ainda que parcial dessas verbas. Levando-se em
que o lançamento diz respeito às competências de 01/01/1997 a 28/02/2007,
consolidado em 25/10/2007, opera-se a decadência em todos os lançamentos
contendo competências de 01/1997 a 10/2002. (g.n.)
Contudo, na conclusão do voto (fl. 1199) e na parte dispositiva do acórdão (fl.
1176), foi dado parcial provimento ao recurso para “reconhecer a decadência
até o período de 09/2002 (inclusive)”.
Portanto, no entender da Embargante, o v. acórdão ora embargado apresenta
proposições contraditórias quanto ao reconhecimento da decadência em
relação à competência de 10/2002 diante da divergência apresentada entre a sua
fundamentação e conclusão.
De fato, a decadência houve transcrição de datas divergentes no Acórdão quanto à
decadência, onde constou na conclusão o reconhecimento da decadência até o período de
09/2002, e na ementa, no voto e no dispositivo consta o reconhecimento até o período de
10.2002. Assim, o vício material deve ser sanado.
Como apurado, o crédito tributário diz respeito à Contribuições previdenciárias que
vão de 01/01/1997 a 28/02/2007, consolidado em 08/10/2007.
Como o Acórdão do Recurso Voluntário reconheceu a aplicabilidade do §4o do Art.
150, do CTN, e da Súmula CARF no 99, e a intimação da contribuinte se deu em 25.10.07 (e-fl. 6), a
decadência se opera até a competência 09/2002 (inclusive).
Assim, acolho as alegações dos embargos opostos para sanar os vícios apontados.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por Acolher os Embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanando os vícios materiais do Acórdão no 2301-005.438, de 15 de janeiro de
2020, para ao dar parcial provimento ao Recurso Voluntário seja considerado o período
decadência até a competência de 09/2002 (inclusive), bem como deve ser excluído do respectivo
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001075/2007-11

Acórdão toda a matéria no que diz respeito à Súmula CARF n.o 119, em razão da preclusão
processual, mantendo-se as demais dispões do Acórdão embargado, que deve ser considerada a
respectiva ementa como sendo a ementa do Acórdão de Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1258
DF CARF MF
Original